Tribunal: TJDFT
Processo: 0727121-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA SEGUNDA INSURGÊNCIA. FALTA DE DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA RELATIVA. ÔNUS PROBATÓRIO. CONSUMIDOR BYSTANDER. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS PRESENTES. DANO MATERIAL. AVARIAS EM VEÍCULO ANTIGO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO NECESSÁRIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. No sistema processual vigente, prestigia-se o princípio da unirrecorribilidade das decisões, expressão do princípio da preclusão consumativa, de modo que a interposição de dois recursos em face do mesmo decisum impede o conhecimento da segunda impugnação.
2. Se as razões de decidir da sentença foram adequadamente infirmadas pela argumentação dos recursos das rés, não se vislumbra vício nas peças de impugnação, que atenderam à dicção do art. 1.010, II e III, do CPC, preservado o princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
3. A averiguação da legitimidade ad causam advém da possibilidade, em abstrato, daqueles envolvidos no litígio submeterem-se aos efeitos da coisa julgada (teoria da asserção).
4. Tendo em conta que o acidente de trânsito ocorreu durante o exercício das atividades empresariais da parte ré, a responsabilidade civil aplicável, além dos ditames do Código Civil, da Constituição da República e do Código de Trânsito Brasileiro, também se amolda aos arts. 14, 17, 25, § 1o e 29 do Código de Defesa do Consumidor, que tratam da natureza objetiva da reparação e equiparam a consumidor toda pessoa que possa ser atingida pelas atividades da parte fornecedora (“bystanders”). Para que haja a obrigação de recompor o dano, é necessário o preenchimento dos requisitos legais, quais sejam, a existência cumulativa de conduta comissiva ou omissiva, resultado danoso e nexo causal.
5. Presume-se culpado o motorista que colide seu veículo na traseira de outro, pois cabe ao condutor a devida cautela com relação aos automóveis que trafegam em sua frente, guardando a distância necessária entre eles e seu veículo, como forma de evitar a colisão em situações adversas, conforme arts. 28 e 29, II, do CTB.
6. A presunção de culpa do condutor que colide seu veículo contra a traseira do que segue a sua frente é relativa, que só é ilidida mediante prova robusta em contrário (CPC, art. 373, II).
7. Há responsabilidade solidária entre a seguradora e segurado quanto à reparação de danos causados a terceiros, nos limites contratados na apólice (Súmula n. 537/STJ).
8. Pairando discussão quanto ao fato de o veículo ser ou não de colecionador, à (in)existência de valor agregado além do inserto na Tabela FIPE, à extensão dos danos e ao valor da mão de obra, tem-se que a apuração do quantum debeatur do prejuízo material deve ser remetida à liquidação de sentença (CPC, arts. 509, I, e 510).
9. O dano moral diz respeito à violação dos direitos fundamentais do ofendido capaz de conspurcar a dignidade humana (CRFB, art. 5o, V e X) que, fugindo à normalidade, interfira intensamente em seu comportamento psicológico, hipótese diversa dos autos, cujos prejuízos experimentados foram apenas materiais.
10. A fixação da verba honorária no patamar mínimo de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC, não se mostra abusiva, guardando referência com a complexidade da causa, trabalho desempenhado e tempo de tramitação.
11. Não conhecido o segundo recurso interposto pela 3a ré, em razão da unirrecorribilidade. Demais recursos de apelação conhecidos e desprovidos.